Tribunal: TJSP
Processo: 2151259-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que os elementos coligidos não permitem avaliar com precisão qual o estado dos imóveis antes das obras

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que os elementos coligidos não permitem avaliar com precisão qual o estado dos imóveis antes das obras levadas a efeito pelas requeridas, nem a responsabilidade destas pelos danos alegados pelo agravante, em ordem a lhes impor a obrigação de realizar de imediato as obras pretendidas. Além disso, é necessário que a medida cuja antecipação se pretende seja reversível (art. 300, § 3o, do CPC), o que não se verifica no caso vertente, em que o provimento liminar implica satisfação e esvaziamento de parte do próprio objeto da ação. Prudente, portanto, instaurar-se o contraditório, ouvindo-se a parte contrária, pois se trata de cognição provisória e superficial.

Recurso improvido.